Tribunal: TJPA
Processo: 0810316-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810316-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão de tutela de urgência. A decisão agravada determinou a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Anajás/PA em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A embargante alegou omissões quanto à ilegitimidade passiva, à análise do contrato com a geradora SoEnergy, à impossibilidade física de cumprimento da ordem judicial e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade passiva da embargante; (ii) examinar se houve omissão na análise do contrato CCESI que indicaria a SoEnergy como geradora de energia; (iii) apurar se foi omitida a análise da alegada impossibilidade física de cumprimento da ordem judicial; e (iv) definir se os dispositivos legais indicados foram devidamente prequestionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão recorrido examinou expressamente a legitimidade passiva da distribuidora, afirmando que, enquanto responsável pela entrega do serviço ao consumidor final, responde objetiva e solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do CDC, da Lei nº 8.987/1995 e da CF/1988.

5.

Também foi enfrentado o argumento referente ao contrato CCESI e à atuação da SoEnergy, tendo o acórdão afirmado que eventual falha da geradora não afasta a responsabilidade da distribuidora perante os consumidores.

6.

Quanto à alegação de impossibilidade física de cumprimento da decisão, o julgado concluiu que a obrigação de regularizar o fornecimento é compatível com as normas técnicas, sendo desnecessário detalhamento técnico por parte do Judiciário.

7.

O pedido de prequestionamento não prospera, pois não há vício a ser sanado; ainda assim, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.

8.

A discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, tampouco autoriza a interposição de embargos de declaração com efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de alegação de ilegitimidade passiva da distribuidora de energia é válida quando esta é responsável pela entrega do serviço ao consumidor final.

2.

A responsabilidade da distribuidora é objetiva e solidária, não sendo afastada por falhas de terceiros integrantes da cadeia de fornecimento.

3.

A decisão que determina regularização de serviço público essencial em prazo certo possui conteúdo determinado e é compatível com as obrigações de fazer.

4.

O pedido de prequestionamento não exige acolhimento dos embargos, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, 37, § 6º e 175; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E QUEDAS RECORRENTES. MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO EM PRAZO CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Anajás/PA no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de quedas e oscilações reiteradas no fornecimento, afetando serviços públicos essenciais e expondo a população a danos materiais e à insegurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Equatorial Pará possui legitimidade passiva para responder pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, mesmo não sendo responsável direta pela geração; (ii) estabelecer se a decisão que impôs a obrigação de “regularizar o fornecimento” seria nula por conter comando genérico e indeterminado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em 1º grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de distribuição de energia elétrica, enquanto responsável pela entrega do serviço ao usuário final, detém legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 22 do CDC, art. 6º da Lei nº 8.987/1995 e art. 175 da CF, não sendo afastada pelo fato de eventual falha ter origem na empresa geradora contratada.

4. A responsabilidade da distribuidora perante os consumidores é objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de fornecimento, sendo incabível a transferência do risco do empreendimento à coletividade, conforme o regime de proteção ao consumidor.

5. A decisão agravada apresenta comando claro e exequível ao determinar a regularização do fornecimento em prazo certo, sem exigir detalhamento técnico que comprometeria a efetividade da tutela, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer e com a jurisprudência consolidada.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da essencialidade do serviço e dos prejuízos concretos relatados à população e aos serviços públicos do município.

7. A multa diária arbitrada (R$ 5.000,00, até R$ 100.000,00) mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo e preventivo pretendido, nos termos dos arts. 537 e 497 do CPC. 8. A pretensão subsidiária de dilação do prazo e redução da multa foi corretamente rejeitada, ante a urgência da medida e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão, sendo facultado ao juízo de origem reavaliar a penalidade conforme a conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de distribuição de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, ainda que a geração seja terceirizada.

2. A decisão judicial que determina a regularização de serviço público essencial em prazo certo não é genérica nem indeterminada, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer.

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva e solidária, não podendo ser afastada sob alegação de fato de terceiro.

4. A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial é medida legítima, proporcional e necessária à efetividade da tutela de urgência.

(...)

Nos presentes aclaratórios, colacionados ao ID 30278875, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, por entender que não foram devidamente enfrentados argumentos essenciais à controvérsia, notadamente a ausência de apreciação quanto às suas alegações de ilegitimidade passiva, com base na distinção entre as atividades de geração e distribuição de energia.

Segundo aduz, o acórdão deixou de analisar o Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados (CCESI), que comprovaria que a responsabilidade pela geração de energia em Anajás/PA é da empresa SoEnergy, sendo a Equatorial mera distribuidora, sem ingerência sobre a origem do serviço.

Assevera que o acórdão foi omisso ao não examinar os argumentos sobre a impossibilidade física de cumprimento da decisão, dadas as limitações estruturais e contratuais, bem como desconsiderou a notificação da própria SoEnergy assumindo falhas operacionais.

Alega violação aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, e busca a declaração expressa desses dispositivos para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

Ao final, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com fins de prequestionamento, a fim de suprir as alegadas omissões e permitir a futura interposição dos recursos excepcionais, postulando que se reconheça a inexistência de responsabilidade da Embargante pela falha no serviço essencial.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará, representado pela 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo não acolhimento do recurso, argumentando que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, sendo, portanto, manifestamente protelatórios. Sustenta que a decisão recorrida foi clara ao reconhecer a legitimidade passiva da distribuidora, sua responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecimento de energia, e a adequação da ordem judicial proferida, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Anajás/PA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto aos seguintes pontos: (i) a alegada ilegitimidade passiva da Equatorial, por ser mera distribuidora de energia e não geradora; (ii) a ausência de análise do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados – CCESI, que apontaria a SoEnergy como responsável pela geração; (iii) a suposta impossibilidade física de cumprimento da decisão judicial; (iv) a pretensão de prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV, 1.015, 1.022 e 1.025 do CPC.

Em detida análise, entendo que os embargos devem ser rejeitados, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à rediscussão de fundamentos que foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

No caso concreto, inexiste qualquer vício que autorize a acolhida do presente recurso integrativo.

A alegação de que não teria sido enfrentada a questão da ilegitimidade passiva da Equatorial é absolutamente improcedente. O acórdão foi categórico ao afirmar que a distribuidora de energia elétrica, na qualidade de responsável pela entrega do serviço ao consumidor final, possui legitimidade ad causam para responder por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º da Lei nº 8.987/1995 e artigo 175 da Constituição Federal.

O voto condutor expressamente rechaçou a tese de ilegitimidade passiva, esclarecendo que, em ações coletivas de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente perante os usuários, não sendo cabível a transferência do risco do empreendimento à coletividade. Essa compreensão é pacífica na jurisprudência pátria e encontra respaldo no art. 7º, parágrafo único, do CDC e art. 37, §6º, da Constituição.

Quanto à ausência de apreciação do contrato CCESI firmado com a SoEnergy, não há como prosperar a alegação de omissão. O acórdão recorrido enfrentou expressamente o argumento, asseverando que eventual falha da geradora contratada não afasta a responsabilidade da distribuidora perante os consumidores, nem sua obrigação jurídica de garantir a continuidade e a eficiência do serviço.

Da mesma forma, a tese de “impossibilidade física” de cumprimento da ordem judicial também foi analisada e refutada. O julgado esclareceu que a obrigação imposta – regularização do fornecimento em prazo certo – possui conteúdo determinável, compatível com as normas técnicas e os padrões regulatórios do setor, não se exigindo do Judiciário detalhamento de medidas técnicas específicas, sob pena de indevida interferência na gestão da concessionária. A decisão judicial fixou um resultado esperado, sem comprometer a discricionariedade técnica da empresa para alcançar o fim imposto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ademais, a própria embargante, nos autos do agravo de instrumento, requereu subsidiariamente a dilação de prazo e a redução da multa, o que demonstra que compreendeu perfeitamente o conteúdo da ordem judicial, afastando qualquer alegação de obscuridade ou impossibilidade.

No que tange ao pedido de prequestionamento, importa lembrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade. Contudo, para que haja prequestionamento válido, é necessário que o vício exista, o que não se verifica na espécie.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem via adequada para provocar novo julgamento com efeito infringente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por não se constatar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, c
onforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025